Tribunal: TJDFT
Processo: 0736515-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736515-50.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREIA DE OLIVEIRA CAMILO DIAS AGRAVADO: RODRIGO BENFICA DA MOTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Andreia de Oliveira Camilo Dias contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do Processo n. 0724513-39.2025.8.07.0003. Na petição Id. 76112164, a Agravante requer desistência do recurso. Ante o exposto, com base no artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora